Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. JUNTADA. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso.
2. Eventual vício na procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime.